Tribunal: TJDFT
Processo: 0721734-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0721734-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN LUCIA CORCINO DE LIRA, CELINA DOS SANTOS PARENTE, CLARINDA RIBEIRO DA SILVA, CLAUDIA CAMPOS LILI, CONCEICAO MARGARIDA SILVEIRA FIALHO, CREUZA ALVERINHA ROSARIO, CREUSA PINHEIRO DE SOUZA, ULISSES RIEDEL DE RESENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora